Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-19.2023.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-19.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CATARINA AMORIM - CPF: 043.239.063-40 (RECORRENTE), GUSTAVO ROCHA DE JESUS (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 700.387.941-79 (RECORRENTE), JOAO VICTOR BATISTA ALMEIDA - CPF: 061.864.721-08 (RECORRENTE), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (RECORRENTE), PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA (RECORRENTE), REGIANE RABELO DA SILVA - CPF: 703.548.251-27 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.663.071-03 (RECORRENTE), ERITON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 036.693.541-07 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI - CPF: 325.941.002-34 (RECORRENTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), CATARINA AMORIM - CPF: 043.239.063-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse ilegal de munições. Nulidade processual. Quebra da cadeia de custódia. Absolvição. Exclusão de majorante e agravante. Insignificância. Desclassificação. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença condenatória pro
latada
pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo e munições (
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003).

2.
Alegações defensivas de nulidade processual por incompetência do juízo sentenciante, ilicitude das provas obtidas a partir da extração de dados telefônicos p
or quebra da cadeia de custódia,
aplicação do ANPP,

ausência de prova
s suficientes para a condenação, exclusão de majorante e agravante, e, desclassificação.

II. Questões em discussão

3. Há
nove
questões em discussão: (i) definir se a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno é inconstitucional
ou ilegal
e se acarreta a nulidade do feito por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; (
ii
) estabelecer se houve nulidade na extensão da jurisdição da vara especializada e na prática dos atos decisórios; (
iii
) determinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas obtidas a partir da extração de dados dos celulares dos apelantes; (
iv
)
a possibilidade de encaminhamento do processo ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (v)
verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (v
i
)
exclusão da causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013; (
vi
i
) analisar se é cabível a desclassificação do tráfico de drogas para porte para consumo próprio; (
vii
i
) exclusão da reincidência de um dos apelantes; e, (
i
x
) aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de posse irregular de munição de uso permitido.

III. Razões de decidir

4. A Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência estadual à 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa, não apresenta vício de inconstitucionalidade, pois trata de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo art. 96, I, "a", da Constituição Federal. A especialização da vara visa a otimização da persecução penal e não implica nulidade processual.

5. A fixação da competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa é válida, não havendo violação ao art. 70 do CPP. A jurisprudência do STJ reconhece que a especialização de varas por matéria prevalece sobre a competência territorial quando se trata de crimes complexos como o de organização criminosa.

6. A alegação de nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia não procede. A extração dos dados dos celulares foi realizada com autorização judicial e não há comprovação de adulteração, manipulação dolosa ou prejuízo à defesa. O princípio
pas
de
nullité

sans

grie
f
impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

7.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode ser concedido ao apelante, quando demonstrado que ele já foi beneficiado com instituto similar nos cinco anos anteriores, conforme dispõe o art. 28-A, §2o, III, do Código de Processo Penal.

8.
As provas colhidas, incluindo os depoimentos de testemunhas, laudos periciais, relatórios de inteligência e os dados extraídos dos celulares apreendidos, demonstram a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos apelantes. A organização criminosa era estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida, sendo os apelantes identificados como membros ativos do grupo criminoso.

9
.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo nos autos, pois há prova material da traficância, incluindo apreensão de entorpecentes e a vinculação direta do réu com a prática ilícita, afastando a tese de insuficiência probatória.

10
.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico, o que foi demonstrado no caso concreto por meio de comunicações interceptadas e relatos testemunhais.

11
. A causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, pelo uso de armas de fogo pela organização criminosa, é aplicável mesmo que nem todos os integrantes tenham sido flagrados portando armamento, bastando a prova de que a facção criminosa utilizava armas como meio de con
trole territorial e coerção
, cuja majorante objetiva se estende a todos os envolvidos.

12
.
O princípio da insignificância, na hipótese em análise, não pode ser aplicado ao crime de posse irregular de munição previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, representa risco
concreto à segurança pública e à ordem social, sendo conduta penalmente relevante, e, ficou constatada pelas particularidades do caso concreto a periculosidade social do agente.

13
. Não há bis in idem na condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico, pois os delitos possuem requisitos distintos: a primeira exige estrutura organizada e divisão de funções, enquanto a segunda requer apenas estabilidade e permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas.

14
. O pleito de desclassificação do tráfico de drogas para porte para consumo próprio não encontra amparo no conjunto probatório. A quantidade de droga apreendida, associada ao contexto da apreensão, aos diálogos interceptados e aos demais elementos de prova, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

1
5
. O reconhecimento da reincidência de um dos apelantes deve ser mantido, pois a extinção da punibilidade da condenação anterior ocorreu há menos de cinco anos da prática do novo crime, conforme art. 64, I, do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

1
6
.
Preliminares rejeitadas.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa, com jurisdição estadual, não implica nulidade processual. 2. A nulidade dos atos processuais por incompetência territorial do juízo sentenciante não se configura quando há competência fixada por especialização de vara, conforme entendimento do STJ. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação das provas, não b
astando alegações genéricas. 4. O Acordo de Não Persecução Penal não pode ser concedido a réu que já foi beneficiado com o instituto nos cinco anos anteriores;
5.
A condenação pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico se mantém quando os elementos probatórios demonstram, de forma suficiente, a participação do réu nos delitos, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
6
.
A condenação por organização criminosa e associação para o tráfico pode coexistir, pois os crimes possuem elementos constitutivos distintos.
7
.
A causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o da Lei no 12.850/2013 se aplica quando se tratar de organização criminosa armada, cuja majorante objetiva se estende
a todos os envolvidos.
8
.
O princípio da insignificância não incide no crime de posse irregular de munição, pois tal conduta ofende a segurança pública e, no caso concreto, ficou demonstrada a periculosidade social da ação, não pode ser considerada penalmente irrelevante.
9
.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo próprio requer
prova inequívoca de que a droga
destinava-se
exclusivamente ao uso pessoal do agente.

10
. A reincidência deve ser reconhecida se o período depurador de cinco anos não se completou entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo crime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 96, I, "a"; CPP,
arts
. 70, 74, 83, 158-A a 158-D; CP, art. 64, I; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35;

L
ei n. 10.826/2003, art. 12
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/04/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.552.030/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Vinicius Aparecido Lima de Oliveira, Gustavo Rocha de Jesus, Otavio Rocha de Jesus, João Victor Batista Almeida, Cristiane Pereira dos Santos, João Paulo da
Silva, Regiane Rabelo da Silva,
Catarina Amorim,
Leomar d
e Oliveira
Cuqui

e
Eriton
Aparecido d
e Souza
,
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000064-19.2023.8.11.0094
conden
ando
:

1.
Vinícius Aparecido
,
à pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1254 (mil duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos)
do
salário mínimo
vigente à data dos fatos,
como incurso
nos crimes previstos no
art
.
2
o, §§ 2o e 3o, da Lei n.
12.850/2013;
art
s
.
33 e 35, da Lei n
.
11.343/06, e do art
.
16, §1o, I, da Lei n
.
10.826/2003, na forma do art
.
69 do Código Penal;

2.
Gustavo
,
à pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1217 (mil duzentos e dezessete) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos,
como incurso n
os crimes previstos no
art
.
2o, § 2o, da Lei n
.
12.850/2013; e
art
s
.
33 e 35,
d
a Lei n
.
11.343/06, na forma do art
.
69 do Código Penal;

3.
Otávio
,
à pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1217 (mil duzentos e dezessete) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos, como incurso nos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; e
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal;

4.
Regiane
,
à pena de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos, como incursa nos crimes previstos no
art. 33, caput, e art. 35
, caput, c/c art. 40, IV,
da Lei
n.
11.343/2006, na f
orma do art. 69 do Código Penal; sendo absolvida
quanto ao crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, pela aplicação do princípio da consunção, com fulcro no art. 386, III, do CPP;

5.
João Victor
,
à pena de 14 (quatorze) a
nos e
4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1221 (mil duzentos e vinte e um) dias-multa,
a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos, como incurso nos crimes previstos no
art
.
2o, § 2o, da Lei
n.
12.850/2013; e
art
s
.
33 e 35, da Lei n
.
11.343/06, na forma do art
.
69 do Código Penal;

6.
Catarina
,
à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa,
a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos,
como incursa nos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal; sendo absolvida quanto ao crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, pela aplicação do princípio da consunção, com fulcro no art. 386, III, do CPP;

7.
João Paulo
,
à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos, como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal; sendo absolvido quanto ao crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, pela aplicação do princípio da consunção, com fulcro no art. 386, III, do CPP;

8.
Leomar
,
à pena de 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, iniciando-se pela pena de reclusão, e ao pagamento de 1256 (mil duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos,
como incurso
nos crimes previstos no
art
.
2o, §2o, da Lei n
.
12.850/2013;
art
s
.
33 e 35,
d
a Lei n
.
11.343/06, e do art
. 12 da Lei n.
10.826/2003, na forma do art
.
69 do Código Penal;

9.
Cristiane
,
à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos, como incursa no crime previsto no
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013;

10.
Eriton
Aparecido
,
à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos, como incurso no crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser especificada em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal; sendo absolvido
quanto aos crimes previsto no art
.
2o, §2o, da Lei
n.
12.850/2013; e
art
s
. 33 e 35, ambos da Lei n.
11.343/06, diante da insuficiência de provas para condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

No mesmo édito, o sentenciante
absolveu o denunciado

Patrick Ricardo
, quanto aos crimes previsto no art
. 2o, §2o, da Lei Federal n.
12.850/2013; e
art
s
.
33 e 35, da Lei n
.
11.343/06, diante da insuficiência de provas para condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Vinicius Aparecido Lima de Oliveira, Gustavo Rocha de Jesus, Otavio Rocha de Jesus, João Victor Batista Almeida, Cristiane Pereira dos Santos, João Paulo da Silva, Regiane Rabelo da Silva, Catarina Amorim, nas razões recursais
encontradiças no ID
242040795
,
postulam:

“[...] Ante todo o exposto, PRELIMINARMENTE, requer a Vossa Excelência:

A. Seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “
com jurisdição em todo o Estado
”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta o disposto no art. 22, I,
c.c
art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução;

A. Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “
com jurisdição em todo o Estado
”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que
referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69, 70, 76, 78 e 83
, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem;

A. Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT
, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP;

A. Requer seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente, nos termos do artigo 157
c.c
inciso I, artigo 564 ambos do Código de Processo Penal, determinando o arquivamento dos autos;

A. Requer seja considerada nula a prova ilícita produzida através da extração dos dados dos celulares dos acusados pela quebra da cadeia de custódia, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1o, do CPP.

Quanto ao MÉRITO, requer:

A. Quanto ao crime organizado, requer a Vossas Excelências que os sentenciados sejam absolvidos, nos termos do art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Pena;

A. Caso entendam que a sentença relativa ao crime organizado deva ser mantida, requer seja afastada referida causa de aumento de pena;

A. Quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, requer seja reformada a sentença, com a consequente ABSOLVIÇÃO dos acusados, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

I. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação dos réus acusados nos dois delitos anteriores, sejam absolvidos do delito de organização criminosa, sob pena de incorrer-se em bis in idem;

A. Quanto ao crime de tráfico de drogas: a absolvição, com fulcro no art. 386, II e V, do CPP;

A. Por fim, a defesa postula, em favor de
VINICIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA pela desclassificação do art. 33, Caput, e pugna pela aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006
, observando a quantidade apreendida da
substancia
e ao local onde ocorrera a apreensão. (...).”

O apelante Leomar de Oliveira
Cuqui
, nas razões que se veem no ID

242040815, almeja que o presente recurso de apelação seja provido para que a sentença seja reformada para absolve-lo nos seguintes termos: (i)
Quanto ao crime organizado, requer a Vossas Excelências que o Apelante seja absolvido, nos termos do artigo 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)

Caso entendam que a sentença relativa ao crime organizado deva ser mantida, requer seja afastada referida causa de aumento de pena artigo § 2o, do artigo 2o da Lei 12.850/2013;
(
iii
)
Quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, requer seja reformada a sentença, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal;
(
iv
)
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação do Apelante acusado nos dois delitos anteriores, sejam absolvidos do delito de organização criminosa, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
;
(v)
Quanto ao crime de tráfico de drogas: a absolvição, com fulcro no art. 386, II e V, do CPP;
(vi)
Ainda, a defesa postula, em favor de LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI pela desclassificação do artigo 33, Caput, e pugna pela aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006, observando a quantidade apreendida (01 pino) da substancia e ao local onde ocorrera a apreensão;
e, por fim, (
vii
)
Pelo reconhecimento da não reincidência tendo em vista passados mais de 05 anos, desde a extinção da punibilidade do processo 0000205-31.2018.811.0094.

Por sua vez, o apelante
Eriton
Aparecido de Souza, nas razões que podem ser vistas no ID 242040861, postula, preliminarmente, que sejam encaminhados os autos ao Ministério Público para propositura de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, por entender que se encontram preenchidos todos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, que seja aplicado o princípio da insignificância, com consequente absolvição por atipicidade da conduta do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do Código Processo Penal.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no
s

ID
s

242040884, 242040885 e 242040886,
o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares
e o desprovimento o mérito dos apelos interpostos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
252379658, opina pelo desprovimento dos recursos de apelação criminal interpostos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

suscitada pelos oito primeiros apelantes

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo sentenciante em razão da inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno

Nesta
preliminar
,
os apelantes

alegam que
o
J
uízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
é incompetente

para analisar
a matéria

discutida
nestes autos
,
sob o argumento de inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
,
asseverando
que
“
O termo
‘
com jurisdição em todo o Estado
’
a competência da 7a Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no
vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território
, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal
”.

Destaques no original

D
iferente
mente
do que alega
m

o
s
apelante
s
,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
, tendo como
objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além
do mais
, é

imperioso registrar
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, tal como se infere da doutrina de
Eugênio Pacelli de Oliveira
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será
relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9a ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo
,
tratando-se de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça
somente
cumpri
u a determinação
contida no
art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

à
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

E, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação
n. 03/2006
do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para
o Juízo da
7a Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
.

E
,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência d
o

referido juízo
o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas
no
território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
.
69
e
74 do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê
dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito,
no
julgado
abaixo resumido
,
o Superior Tribunal de Justiça
, acerca da matéria,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023)

Destacamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já se pronunciaram sobre o tema e reconheceram como legítima a Resolução n. 11/2017/TP, afastando a arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade quanto a fixação da competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado quando envolver organização criminosa, consoante se extrai dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da conclusão da Corte estadual pela ausência de indícios de participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nos fatos apurados, não se verifica qualquer nulidade na determinação de que o Procedimento Investigatório Criminal tramite em vara especializada, por se tratar de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal - CF, ainda que diferente da competência territorial.

2.
No caso concreto, são apurados delitos de
corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta
organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
.

3. Não se verifica descumprimento da decisão emanada de Desembargador do Tribunal de origem, uma vez que ao declinar a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a Corte a quo apenas concluiu pela ausência de indícios de envolvimento do Prefeito nos fatos investigados, o que afastaria a competência originária do Tribunal estadual, não havendo limitação ou impedimento para que o juízo singular concluísse pela competência de Vara Criminal especializada.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023)
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAMENTOS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS, PERPETRADAS COM AGENTES DIVERSOS, EM LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES – BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E
MONITORAÇÃO IN LOCO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – – MÉRITO – PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES IN LOCO – RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNOS DE ANOTAÇÕES, ARMAS DE FOGO – QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência. (STJ, HC no 497.023/ES).” (TJMT, Ap. 1005531-97.2021.8.11.0045)

É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juína, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federa
l” (STF, HC no 113018).

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a diligência policial no interior da residência alvo de monitorações.

Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.
(TJMT, N.U 1001795-68.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1.
ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5o, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3. NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO
EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI No. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1.
Conforme o Princípio da
Perpetuatio

Jurisdictionis
, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In
casu
, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa
.

2.
A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.a Vara Criminal.

3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.o 12.850/13),
independente
do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.

4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital.

5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in
casu
, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.

7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

8. Sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.
(TJMT, N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 20/02/2024)
Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer que
não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça,

não havendo, portanto, que se falar em
nulidade decorrente d
o processamento e julgamento do
s
apelante
s
perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade jurisdicional é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa.

Diante
disso
,
est
a
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
E
TERCEIRA
P
RELIMINARES
suscitadas pelos oito primeiros apelantes

Nulidade deste processo em razão da ilegalidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o
E
stado de
M
ato
G
rosso
;

bem como a
nulidade
dos atos decisórios praticados
, por terem sido determinadas por juízo incompetente

Nestas
preliminares,
os apelantes
sustenta
m
a nulidade
deste
processo

por incompetência do
J
uízo
da 7
a Vara

Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
em razão d
a ilegalidade d
o term
o “
jurisdição em todo o Estado
” da

Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno

asser
indo
que ess
a
previsão viola
os dispositivos do Código de Processo Pena
l
que disciplinam a competência territorial e por prevenção, previstos nos
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83
do diploma legal por último referido
,
bem como a
nulidade das
decisões prolatadas
em decorrência da incompetência territorial do
referido juízo.

C
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do
acusado
(art. 72

do citado
Codex
).

E
a
competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
),
geralmente
, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

C
onforme
já
mencionado neste voto,
a
ação penal originária

tem como obje
tivo a apuração
de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente

para tal desiderato, o Juízo da

7a
Vara Crimina
l

da Comarca de
C
uiabá
com especialização na matéria.
Os apelantes
,
no entanto
,
afirma
m

que a resolução interna
deste
Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos
tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
.

Nesse contexto,
no Estado de Mato Grosso,

quando do oferecimento da denúncia,
os proce
ssos
penais que apura
va
m a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omar
cas, no interior do Estado, deviam
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critér
ios de competência aduzida pelo
s

apelante
s
, diante da existência de imputação de
delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Nesse contexto, os procedimentos e processos penais que investiguem crimes cometidos por organizações criminosas, ainda que praticados em diferentes Comarcas dentro do Estado, deverão ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal, excetuando-se as ações penais dessa natureza que sejam de competência exclusiva da 4a Vara Criminal de Cáceres e da 5a Vara Criminal de Sinop.

Aliás, n
esse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo dest
a

unidade
federativa
, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018)
Destacamos

De outra banda
,
no que tange as decisões prolatadas pelo Juízo da
C
omarca de
Tabaporã
, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas, não são
inexistentes
,
por isso,

são

suficientes

para
produzir efeitos passíveis de ratificação
pelo juízo competente,
isso significando dizer, em outras palavras,
que
é
suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados
.

No mesmo sentido, também não que se falar em nulidade dos autos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, eis que, ao revés do afirmado de maneira inconsistente pelos apelantes, esse é o juízo competente para processar e julgar o caso em análise, pois, conforme dito anteriormente, à época em que foi distribuída esta ação penal, era o juízo que possuía competência em todo estado de Mato Grosso para ações que envolv
essem o crime organizado, não havendo o que se falar em competência por prevenção, tampouco em não aplicação da teoria do juízo aparente.

Aliás, nesse particular, com base na teoria do juízo aparente, caso posteriormente se constate a ocorrência de crime previsto no art
.
2o da Lei n
.
12.850/2013, resultando na superveniente incompetência do juízo de origem, os atos por ele praticados, inclusive os decisórios, serão, em regra, considerados válidos, em razão da aplicação da referida teoria.

S
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios
prolatados por
juízos incompetentes,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - Nos termos do art. 159, IV, do
RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
. IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.
V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019,
DJe
de 4.11.2019.).
Destacamos

Por conseguinte,
considerando que os atos praticados pelo
j
uízo incompetente,
incluindo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita
,
em caso que tais,
a irregularidade resultaria em

nulidade relativa
,

que somente

será reconhecida
se ficar
demonstrado o efetivo prejuízo
às partes
, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
, o que não se observa
na
espécie.

Diante disso, a

segunda
e

a
terceira
preliminar
es
, também, devem ser rejeitadas.

QUARTA

PRELIMINAR
suscitada pelos oito primeiros apelantes

Nulidade das provas oriundas
da extração de dados telefônicos por quebra da cadeia de custódia

Os apelantes

sustenta
m
,
nesta preliminar
, nulidade
das provas oriundas da extração
de dados telefônicos
por quebra da cadeia de custódia sob o argumento de
que a autoridade policial não
utilizou dos meios adequados
, pois
o primeiro procedimento após a apreensão de um telefone celular é o espelhamento dos dados armazenados no aparelho, realizado por meio de um software específico que assegura a integridade das informações.

Afirmam, contudo,
que
da
análise dos relatórios elaborados pelos investigadores
,

constata-se
que a extração dos dados dos celulares apreendidos não foi realizada por meio de software adequado. Em vez disso, os investigadores limitaram-se a capturar imagens da tela do
s
aparelho
s
(prints) e a descrever manualmente o conteúdo dos áudios, sem a utilização de ferramentas técnicas apropriadas.

Como é sabido, o procedimento da cadeia de custódia, inovação trazida nos
arts
. 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja resguardado, de forma que não sofra interferência ou adulteração, as quais possam gerar discussões acerca da legitimidade e confiabilidade da prova.

A propósito, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 - “Pacote Anticrime”, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Todavia, ao revés da conotação que pretenderam dar os apelantes, a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do julgador que proceda a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.

Nesse sentido, Leonardo Barr
eto Monteira Alves leciona que:

“É dizer,
a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso
entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-la na formação do seu convenciment
o. Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança dentro do possível à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...].
Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador
.
(ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal. Salv
ador:
Juspodivm
, 2021, p. 754).

No caso em questão, observa-se que a defesa não especifica de forma objetiva qualquer alteração ou adulteração nas provas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, limitando-se a alegar genericamente a suposta “
quebra da cadeia de custódia
”
por ausência de espelhamento das informações existentes nos aparelhos
. Tal argumentação fundamenta-se no fato de a análise dos dispositivos não ter sido realizada
por meio de software adequado e
de os relatórios terem sido elaborados por investigador de polícia e não por perito criminal.

No entanto, a preliminar suscitada pela defesa baseia-se em meras ilações,
cumprindo asseverar que, para que se configure a quebra da cadeia de custódia capaz de ensejar a nulidade, é necessário demonstrar que houve manipulação indevida ou alteração das evidências que comprometa sua integridade e autenticidade. No presente caso, os elementos de prova obtidos, especialmente os dados extraídos de aparelhos celulares, foram devidamente documentados e submetidos a procedimentos que asseguraram sua confiabilidade. Não há nos autos indícios de adulteração, contaminação ou manipulação dolosa das informações colhidas
que justifiquem sua nulidade. Dessa forma, não se sustenta a tese defensiva de dúvida quanto à autenticidade dos arquivos ou à idoneidade do método de extração dos dados, razão pela qual deve ser afastada qualquer alegação de nulidade ou ilicitude probatória por quebra da cadeia de custódia.

E, c
omo se observa das imagens contidas n
os relatórios de investigação
,
nos
aludidos
print
s
creens
, é possível identificar que
todos eles constam o número do respectivo código de apreensão e
o aparelho celular

analisado se encontrava em “modo avião
”, quando foi objeto de análise, cumprindo asseverar que a realização da extração
de informações inicialmente de forma manual foi autorizada judicialmente pelo magistrado Pedro
Antonio
Mattos Schmidt, que assim dispôs:
“[...] Autorizo a Autoridade Policial a confeccionar auto de constatação preliminar das informações pertinentes ao caso colhidas nos aparelhos celulares e eletrônicos, em razão da morosidade da entrega de laudos pela Politec, no prazo de 5 (cinco) dias. Oficie-se. [...]
”, prática, essa, comumente utilizada nas comarcas em que há dificuldade de atendimento a seu tempo e modo devido pela Politec.

Logo,
a despeito dos
argumentos lançados pela defesa, no sentido de que não haveria meios de se aferir a autenticidade do conteúdo extraído do
s
aparelho
s
celular
es

apreendidos
já que não haveria relatórios e/ou laudos periciais capazes de indicar a fidedignidade dos arquivos e o método de extração
,
não resta dúvida quanto à autenticidade das mídias e das mensagens
obtidas

dos aparelhos celulares apreendidos.

Por outra vertente, é imperioso ressaltar que o regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo, portanto, privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Aliás, doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no

Habeas Corpus n. 107.882/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de anulação de ato processual quando for verificada a incidência do princípio citado no parágrafo precedente, tal como se infere do aresto abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 535 do CPC.

2. Inexiste contradição nas hipóteses em que o Colegiado não conhece da impetração substitutiva do meio processual adequado, e no mérito não concede a ordem
ex

officio
posto inexistente teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. In
casu
, a Turma concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.

4. In
casu
, a ausência de inclusão do processo na pauta de audiência afixada no saguão do fórum constitui mera irregularidade, tanto mais que, in
casu
, o advogado foi devidamente intimado da sessão de oitiva das testemunhas e compareceu ao fórum - não obstante após a oitiva das testemunhas de acusação e de uma testemunha de defesa -, e sanada a irregularidade pelo juiz, participou normalmente do restante do ato judicial, juntamente com o advogado dativo nomeado com o fito de evitar a nulidade referida no art. 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

5.
O princípio
pas

des

nullités

sans

grief
– corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine
.

6. A certidão de julgamento e as notas taquigráficas revelam não ter havido empate na votação, o que conduziria à concessão da ordem. 7. Embargos de declaração rejeitados.
(STF, HC 107882 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça filiando-se à linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, assim se manifestou:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À PRONÚNCIA. ART. 471, I, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. Na hipótese, a menção a trechos da pronúncia não induz à nulidade do julgamento, tendo em vista que eles foram utilizados pela magistrada apenas para fundamentar o indeferimento do pleito defensivo de exclusão de quesitos relativos a qualificadoras, sob o argumento de que não foram descritos na pronúncia nem no acórdão que a confirmou.

4. Não há falar em violação do art. 471, I, do CPP, tendo em vista que a referência à sentença que determinou a submissão do paciente ao Tribunal do Júri não se revestiu de argumento de autoridade, capaz de influenciar no convencimento dos jurados. Prejuízo não demonstrado.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 323.474/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
01/12/2017).
Destacamos

Ademais, ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o que não ocorreu no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade, tal como pode ser inferido
nos julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.

2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado.

4. Acrescentou a Corte que "
não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos
", esclarecendo que, "[
p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios
".

5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
EDcl
no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.
O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5.
In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020).
Destacamos

No mesmo norte, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE LACRE NO MATERIAL APREENDIDO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO
–– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes.

A expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do réu (1.625g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Descabe falar na fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis e pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(TJMT, N.U 1001066-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS; 2)
ILICITUDE PROBATÓRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MÉRITO
: 3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVAE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE; [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA –
EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Inviável a tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas judiciais asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial, não ficando evidenciado que as irregularidades ocorridas no inquérito policial ocasionaram prejuízo à defesa
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando a res
furtivae
é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.

[...].

(TJMT, N.U 1000761-51.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022).

Logo, é forçoso reconhecer que não há o que se falar em nulidade da prova em razão da inconsistente tese de quebra de cadeia de custódia sustentada pel
os
apelante
s
.

Destarte, na espécie, não se pode cogitar em afronta ao princípio do devido processo legal ou ao do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, muito menos ficou comprovada a propalada
violação ao disposto no art. 158-D do Código de Processo Penal, ou eventual prejuízo à defesa d
os
apelante
s
, para que pudesse acarretar a propalada nulidade com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, esta preliminar
, também,
deve ser
rejeitada
.

QUINTA PRELIMINAR
suscitada pelo apelante
Eriton
Aparecido

Encaminhamento do processo ao MP para oferecimento de ANPP

Eriton
Aparecido, preliminarmente, postula que sejam encaminhados os autos ao Ministério Público para propositura de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, por entender que se encontram preenchidos todos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o Acordo de Não Persecução Penal é cabível quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) infração penal cometida sem violência ou grave ameaça; (
ii
) pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto; (
iii
) confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal pelo investigado ao Ministério Público; e (
iv
) desde que o acordo seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal prevê situações em que é vedada a concessão do ANPP, dentre as quais destaca-se aquela prevista no inciso III, que
impede a concessão do benefício ao investigado que tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração
,
com ANPP
, transação penal ou suspensão condicional do processo.

No caso concreto, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que
Eriton
Aparecido de Souza
foi beneficiado com o ANPP no Processo E
xecutivo de
P
ena n. 2000020-60.2021.8.11.0091, com a homologação pelo Juízo da Comarca de Cláudia em
13 de agosto de 2021
. A nova infração penal remonta a fato ocorrido em
30 de janeiro de 2023
, ou seja, dentro do interstício de 5 (cinco) anos previsto no §2o, III, do art. 28-A do Código de Processo Penal, o que impede a concessão do benefício.

Nesse contexto, conquanto
Eriton
Aparecido afirme que remanesceu contra ele apenas a imputação do crime de po
sse irregular
de arma de fogo
de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na hipótese em análise ele não poderá ser beneficiado novamente com o mesmo instituto, pois não decorreu o interstício de 5 (cinco) anos previsto §2o, III, do art. 28-A do Código de Processo Penal, entre a data do antigo acorde e a prática do novo crime, razão pela qual
o não
oferecimento do ANPP pelo Ministério Público no presente caso está
de acordo
com a legislação processual penal
.

Com tais considerações,
esta quinta
preliminar, igualmente, deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
, que pode ser vista no ID242038467, narra os fatos desta forma:

[...]

I – Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas até dezembro/janeiro de 2022, na cidade de
Tabaporã
/MT,
os denunciados VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, CATARINA DE AMORIM, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ERITON APARECIDO DE SOUZA, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, GUSTAVO ROCHA DE JESUS, OTÁVIO ROCHA DE JESUS, JOÃO VICTOR BATISTA ALMEIDA, REGIANE RABELO DA SILVA, LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI e JOÃO PAULO DA SILVA promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interpostas pessoas, a organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”
.

II – Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
os denunciados VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, CATARINA DE AMORIM, ERITON APARECIDO DE SOUZA, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, GUSTAVO ROCHA DE JESUS, OTÁVIO ROCHA DE JESUS, JOÃO VICTOR BATISTA ALMEIDA, REGIANE RABELO DA SILVA, LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI e JOÃO PAULO DA SILVA receberam, venderam, trouxeram consigo, guardaram e entregaram a consumo, drogas, tendo havido, inclusive, a apreensão total de 03 (três) porções de substância análoga à maconha, bem como de 02 (duas) porções individuais de substância análoga à cocaína, as quais são capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

III – Consta, também, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
os denunciados VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA, CATARINA DE AMORIM, ERITON APARECIDO DE SOUZA, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, GUSTAVO ROCHA DE JESUS, OTÁVIO ROCHA DE JESUS, JOÃO VICTOR BATISTA ALMEIDA, REGIANE RABELO DA SILVA, LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI e JOÃO PAULO DA
SILVA associaram-se, entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

IV – Consta, ademais, do inquérito policial (no 1000061-64.2023.8.11.0094) que, no dia 30/01/2023, no interior do estabelecimento comercial localizado nas proximidades da Escola Municipal Nova Fronteira, em
Tabaporã
/MT,
o denunciado ERITON APARECIDO DE SOUZA possuiu munições de arma de fogo calibre .9mm., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

V – Consta, outrossim, do inquérito policial (no 1000059-94.2023.8.11.0094) que, no dia 30/01/2023, em
Tabaporã
/MT
o denunciado VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA possuiu, no interior de sua residência, arma de fogo com numeração raspada, qual seja 01 (um) revólver, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

VI – Além disso, restou apurado no bojo do inquérito policial (no 1000061-64.2023.8.11.0094) que, no dia 30/01/2023, no Sitio Nossa
Sra
de Fátima, Bairro Nova Fronteira,
Tabaporã
/MT,
o denunciado LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI possuiu, no interior de sua residência, uma carabina de pressão modificada artesanalmente para calibre .22, e uma munição intacta do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Necessário tecer, preliminarmente, algumas breves considerações, para fins de contextualização fática. Conforme noticiado nos autos, através de investigações policiais, restou constatado que Oziel
Doisch
da Cruz teve sua vida ceifada por Tiago Domingues da Cunha e pelo denunciado Patrick Ricardo Oliveira de Souza, em razão de dívida decorrente do tráfico de drogas, cujo fato está sendo apurado nos autos de no 1000023-52.2023.8.11.0094. Contudo, em razão de o homicídio ter sido praticado sem autorização dos líderes da facção do Comando

Vermelho com atuação no município de
Tabaporã
e região, Tiago e o denunciado Patrick tiveram suas mortes “decretados”, ou seja, foram condenados à morte pela organização.

Assim, o denunciado Vinícius Aparecido Lima de Oliveira, ocupante de posição elevada na hierarquia do Comando Vermelho, eis que exercia a função de gerente da referida facção criminosa no município de
Tabaporã
/MT, ajustou com os também denunciados João Victor Batista Almeida, Gustavo Rocha de Jesus, Otávio Rocha de Jesus e Regiane Rabelo da Silva, todos faccionados, a execução de Tiago e do increpado Patrick, em virtude de estes terem agido em desconformidade com as determinações da organização criminosa.

Nesse contexto, no bojo dos autos do inquérito policial no 1000006-16.2023.811.0094 apurou-se que Tiago Domingues da Cunha foi vítima de homicídio ocorrido na data de 29/12/2022, no município de
Tabaporã
/MT, praticado por Gustavo Rocha de Jesus, Otávio Rocha de Jesus, João Victor Batista Almeida e Regiane Rabelo da Silva, que, à ocasião dos fatos, restaram presos preventivamente e, posteriormente denunciados pela prática de tal crime.

A partir desses fatos, foi instaurado o auto de investigação preliminar de no 103.11.2023.146 (id 108959211), com o intuito de identificar e qualificar todos os membros da referida organização criminosa que
praticaram e continuavam a praticar atos ilícitos de forma cruel e trazendo prejuízos irreparáveis à sociedade.

Assim, no decorrer das investigações, apurou-se que, em data ainda não determinada nos autos, mas até dezembro/janeiro de 2022, na cidade de
Tabaporã
/MT, e nos distritos de Nova Fronteira e Americana do Norte, ambos pertencentes à referida urbe, os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interpostas pessoas, de forma estável, a conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato

Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagens indevidas de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais, em especial o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, utilizando-se para tanto de armas de fogo.

Durante as diligências investigativas restou acurado que o denunciado Vinícius Aparecido Lima de Oliveira era o responsável por gerenciar a organização criminosa do Comando Vermelho nas regiões de
Tabaporã
/MT, Nova Fronteira e Americana do Norte/MT, sendo que recebia diversos valores por meio de pagamentos instantâneos – pix, em decorrência do comércio ilícito de entorpecentes levado a efeito por todos os denunciados, tendo sido, ainda, diante da sua condição de líder, o mandante do homicídio contra o ofendido Tiago.

Conforme destacado pela autoridade policial e dados extraídos dos celulares apreendidos, o denunciado Gustavo Rocha de Jesus seria o “tesoureiro” do Comando Vermelho, incumbido de organizar as finanças da organização criminosa, bem como realizar as cobranças dos valores decorrentes do comércio ilícito de drogas na região nos distritos pertencentes à
Tabaporã
, quais sejam, de Nova Fronteira e Americana do Norte.

Para além disso, verificou-se que o denunciado Gustavo Rocha de Jesus realizava, ainda, a distribuição e fiscalização das drogas nos pontos de vendas.

Diversas foram as conversas extraídas do celular do denunciado Gustavo, que demonstram o liame subjetivo entre os demais denunciados, existindo conversas sobre comércio de drogas e armas com Otávio, João Paulo, João Victor e Vinícius.

Ademais, constam dos relatórios investigativos que o denunciado Gustavo contava com ajuda de Catarina Amorim e de Cristiane Pereira

dos Santos de Oliveira para o comércio de drogas, ressaltando que essa última já fora denunciada, no bojo dos autos de IP no 1000060-79.2023.8.11.0094, como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006, com observância das disposições da Lei n.o 8.072/1990, bem como no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, do Código Penal, de modo que resta denunciada, no presente feito, somente quanto à prática do crime de organização criminosa.

Com relação à denunciada Catarina Amorim apurou-se, através de vigilâncias e por meio de conversas via WhatsApp extraídas do celular de João Victor Batista Almeida, o comércio de entorpecentes
que
a mesma
realizava em sua residência, bem como que prestava contas a João Victor, fazendo transferências via pix.

Quanto ao denunciado João Victor Batista Almeida, constatou
-
se que também exerce a função de “tesoureiro” na organização denominada Comando Vermelho, responsável, no entanto, pela cidade de
Tabaporã
, além de, a mando de Vinícius, ter a função de distribuir e fiscalizar o comércio ilícito de drogas em pontos estratégicos no
suprarreferido
município, através de Catarina Amorim e Cristiane Pereira dos Santos de Oliveira.

Por sua vez, o denunciado Otávio Rocha de Jesus, segundo as investigações encetadas, cumpria o papel de “disciplina” na região, sendo que além da mercancia de entorpecentes, executava ordens do líder da facção, quem seja o denunciado Vinícios, por meio do qual, inclusive, recebeu a ordem para matar a vítima Tiago.

A autoridade policial apurou, ainda, que o denunciado Otávio realizava as transações financeiras do tráfico de entorpecentes em nome da também denunciada Regiane Rabelo da Silva, sua atual convivente, sendo encontrado no celular apreendido comprovantes de pix em nome daquela.

Quanto ao denunciado
Eriton
Aparecido de Souza, vulgo “Borracha”, restou apurado que ele é o proprietário de uma casa de prostituição em

Nova Fronteira/MT, que além de ser utilizada para mercancia de drogas, também funcionava como espécie de base de apoio para encontros promovidos pela organização.

Outrossim, apurou-se que o denunciado João Paulo da Silva seria responsável por realizar a entrega de entorpecentes a terceiros e o fez, por diversas vezes, na casa noturna de
Eriton
, bem como que o denunciado Patrick Ricardo de Oliveira de Souza, além de ter ceifado a vida de Oziel motivado por dívidas de drogas, atuava na venda de entorpecentes, realizando o abastecimento de droga na residência de Oziel, o qual, de igual forma, era membro faccionado do Comando Vermelho.

Cumpre ressaltar que, pelas investigações verifica-se ainda que Patrick está foragido, pois foi “decretado” pelo Comando Vermelho, por ter ceifado a vida de Oziel, e somente não foi morto por estar em local incerto. Foi localizado em aparelhos celulares apreendidos uma foto de Patrick, onde Vinícius envia para os demais representados com dizeres de que é procurado em
Tabaporã
, Sinop e região pelo Comando Vermelho pois está “decretado”.

Já quanto à increpada Regiane Rabelo da Silva, concluiu a Autoridade Policial que ela é esposa do representado Otávio e, além de realizar o

comércio de entorpecente. Regiane foi a responsável por filmar a execução de Tiago para enviar aos líderes do Comando Vermelho.

No que se refere ao denunciado Leomar, além de promover o comércio de entorpecentes, foi constatado que mesmo emprestou o veículo marca

VW, modelo Fox, de cor prata, placa OBK1J61 para o transporte dos denunciados João Victor, Gustavo, Otávio e Regiane até a fazenda onde a vida de Tiago foi ceifada.

Frise-se que o nome do denunciado Leomar, vulgo “
Caticó
”, é citado em inúmeros diálogos entre os demais representados como sendo quem tem um veículo que é utilizado por todos da facção para
realizarem “corres” e se deslocarem para praticar as diversas atividades da organização criminosa.

Necessário ressaltar que quando do cumprimento dos mandados de prisões preventivas e buscas e apreensão expedidos pelo juízo de
Tabaporã
/MT, foram localizados na residência de
Eriton
, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, 01 (um) pino com resquícios de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.658,00 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais), 08 (oito) munições de arma de fogo calibre.9mm e 3 (três)
dichavadores
(objetos utilizados para trituração e preparo de drogas).

Na residência dos denunciados Leomar e Vinícius, por sua vez, mais precisamente em seu quarto, foram localizados e apreendidos 01 (uma) carabina de pressão modificada artesanalmente para calibre .22, 01 (uma) munição intacta calibre .22, 01 (um) pino de substância análoga à cocaína. Já no quarto de Vinícius restaram localizadas 02 (duas) porções análogas à maconha, e no seu carro, o qual estava estacionado em frente a sua residência, a autoridade policial logrou êxito em apreender 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, e 03 (três) munições do mesmo calibre deflagradas.

Verifica-se, assim, por meio das diligências realizadas, que os denunciados no interesse da organização criminosa e previamente associados a ela, mantiveram em depósito, no interior de sua residência, para fins de mercância drogas, além de embalagens, diversos comprovantes de pagamentos de vendas dos entorpecentes, controle de vendas e até armas de fogo, apetrechos esses comumente utilizados para a prática do tráfico de drogas.

Verificou-se, portanto, o envolvimento de todos os denunciados como agentes integrantes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados entre si para a disseminação da compra e venda de entorpecentes no município de
Tabaporã
/MT e região distrital.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se estampados nos variados documentos colacionados nos autos, autos de prisão em flagrante, relatórios policiais apontados, perícias, depoimentos, além dos diversos prints, conversas entre os denunciados. [...].
Destaques no original

A materialidade delitiva dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido foram plenamente demonstradas por meio dos documentos e depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que re
cai

sobre o
s apelantes, porquanto embora tenham sustentado a ausên
cia de provas para manutenção de suas condenações
, ressai destes autos que há elementos de convicção
que demonstram serem
eles
os autores dos crimes pelos quais foram condenados, cumprindo asseverar que o magistrado
analisou e concatenou,
de maneira escorreita
,

as
provas colhidas nas duas fases da persecução penal
, as quais confirmaram
a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
suas condenações
deve
m
ser mantida
s.

E tal afirmação se impõe, eis que
,
conquanto a
s
defesa
s
técnica
s
dos apelantes sustentem a existência de fragilidade probatória, ressai destes autos que há elementos
suficientemente robustos para
demonstra
r
, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que
,
mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
,
as defesas técnicas dos apelantes não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir
,
ou ao menos arrefecer
,
a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a
lcançada pelo
magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Como visto
no relatório
,
os

nove primeiros
apelante
s

postula
m

a
absolviç
ão

do crime de
pertencimento à
organização criminosa, sob
alegação
d
e
que,
na espécie, não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal
;
bem como por ausência de indícios de autoria delitiva.

T
odavia,
s
em razão
os apelantes
.

Isso porque
a existência do delito e
a autoria na pessoa do
s apelante s rest aram demonstrad a s pelas prova s produzida s
no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
sendo estas
suficiente
s

par
a corroborar os fartos elementos
informativos
colhidos

na fase extrajudicial
no sentido
de
que
ele
s

integra
m
uma
organização criminosa
.

A condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa encontra respaldo na farta prova produzida nos autos, especialmente nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que evidenciaram a existência de um grupo
estruturado, com divisão de tarefas e atuação coordenada na prática de delitos, principalmente o tráfico de drogas. As testemunhas ouvidas em juízo relataram que os apelantes não agiam de forma isolada ou ocasional, mas sim integravam uma rede criminosa bem definida, com hierarquia estabelecida e funções delimitadas entre seus membros. Esse aspecto foi reforçado pelas informações extraídas dos dados dos aparelhos telefônicos dos apelantes que foram apreendidos e pelos relatórios de inteligência produzidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, os quais demonstraram a habitualidade da prática criminosa e a atuação conjunta dos apelantes para garantir a continuidade das atividades ilícitas.

As declarações prestadas pelas testemunhas de acusação e os depoimentos de agentes da segurança pública responsáveis pela investigação corroboram a materialidade do crime de organização criminosa, evidenciando que os apelantes exerciam funções específicas dentro do esquema ilícito.
Os r
elatórios periciais e
as
diligências realizadas demonstraram que havia um fluxo contínuo de comunicação entre os envolvidos, o que
revela
um nível de organização estruturado.
Os d
epoimentos apontam que determinados membros da organização eram responsáveis pelo armazenamento das substâncias entorpecentes, enquanto outros se encarregavam da distribuição e recolhimento de valores, configurando uma estrutura organizada e profissionalizada. Além disso, verificou-se que a organização dispunha de armamento para garantir o controle territorial e a proteção de seus interesses ilícitos, reforça
ndo
a conclusão de que os apelantes integravam um grupo criminoso que se valia de métodos próprios para expandir e manter suas atividades delitivas.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante d
o conjunto probatório
co
ligido nos autos, que demonstra, de forma clara e consistente,
a vinculação dos apelantes à facção criminosa
denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”,
e sua efetiva participação nas atividades
ilícitas
da organização. O argumento de que não haveria comprovação do envolvimento direto dos recorrentes na estrutura hierárquica da organização esbarra na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual não se exige que todos os membros do grupo exerçam funções de comando ou chefia para que se caracterize a
organização criminosa. Basta que haja a demonstração de que os réus atuavam de forma estruturada e coordenada, ainda que em níveis distintos dentro da organização, para que reste configurado o tipo penal
descrito no
art
.
2o, §2o, da Lei n
.
12.850/2013. No caso concreto, os elementos probatórios são robustos ao indicar que os apelantes tinham plena ciência da ilicitude de suas condutas e da natureza estruturada do grupo ao qual pertenciam, atuando em benefício da coletividade criminosa e contribuindo para a perpetuação de suas atividades ilícitas.

Depreende-se, do conjunto probatório, que o apelante Vinícius Aparecido, atuava como gerente da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
na região de
Tabaporã
/MT, exercendo função de liderança e controle sobre os demais integrantes. As provas colhidas, incluindo os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes,
os
depoimentos de testemunhas e
as
diligências policiais, indicam que ele coordenava a distribuição de drogas e determinava execuções dentro da hierarquia da facção.
Os r
elatórios periciais demonstram sua comunicação frequente com outros membros do grupo, orientando ações e repassando ordens para os subordinados.

Os autos demonstram que Gustavo exercia papel ativo na organização criminosa, sendo responsável pelo transporte e distribuição de entorpecentes. Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes
apontam
a existência de mensagens de áudio e vídeo que comprova a participação direta desse apelante na comercialização de drogas, além de sua colaboração no planejamento e execução de atos ilícitos em benefício da facção. Depoimentos colhidos confirmam sua relação
estreita
com outros membros da organização e sua constante atuação para garantir o funcionamento das atividades
criminosas
.

No tocante ao apelante Otávio
Rocha
,
verifica-se que
es
t
e atuava como integrante operacional da facção criminosa,
sendo o
responsável pela movimentação logística dos entorpecentes e pela segurança dos carregamentos.
Os r
elatórios de investigação revelam que ele mantinha contato frequente com os líderes da organização, recebendo ordens diretas e garantindo a execução das atividades
ilícitas
.
Testemunhas relataram sua participação em reuniões do grupo e sua presença em locais estratégicos para a
comercialização
de drogas.

Por sua vez, João Victor desempenhava função de suporte dentro da estrutura do Comando Vermelho, sendo responsável por assegurar que as atividades ilícitas ocorressem sem interferências externas. Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes revelam sua proximidade com outros membros da organização e sua atuação na logística do tráfico
de
dorgas
. Depoimentos indicam que ele possuía conhecimento detalhado sobre a hierarquia da facção e participava ativamente das operações coordenadas pelo grupo.

A apelante Cristiane exercia função de apoio na organização criminosa, auxiliando no armazenamento e transporte de entorpecentes. Depoimentos e diligências policiais evidenciam sua atuação na ocultação de drogas e
na movimentação de valores
oriundo
s
do tráfico. Além disso, investigações demonstraram que ela mantinha contato direto com os demais membros do grupo, viabilizando a movimentação financeira e operacional da facção.

Do conjunto probatório coligido nos autos, c
onstata-se, ainda, que
o apelante
Leomar foi identificado como um dos responsáveis pelo fornecimento de suporte logístico ao Comando Vermelho.
Os r
elatórios de investigação apontam que ele
disponibilizou
um veículo para o transporte de membros da organização para a execução de um homicídio ordenado pela facção. Além disso, diligências realizadas em sua residência resultaram na apreensão de arma de fogo e drogas, comprovando seu envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes. Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes revelam
a menção reiterada de
seu nome em diversos diálogos
mantidos
entre os integrantes do grupo
criminoso
, confirmando sua participação ativa nas atividades
ilícitas
.

Conforme visto, os elementos probatórios colhidos
durante a instrução processual
demonstram a participação ativa dos apelantes na organização criminosa, seja no comando, na logística ou na execução das atividades ilícitas. As provas
reunidas são robustas e corroboradas por diferentes fontes, incluindo os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes,
os
depoimentos de testemunhas e
as
diligências policiais, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória.

Destaque-se, dado a sua importância, que com base nos elementos acima referidos também fica evidentemente comprovada a existência de elementos robustos para dar ensejo a manutenção da condenação dos apelantes Vinícius Aparecido, Gustavo Rocha, João Victor e Leomar pelos crimes de tráfico de drogas e associação para a prática do tráfico de drogas, previstos nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Ademais, a alegação de
bis in idem
em razão da condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas não prospera, uma vez que os delitos possuem requisitos e objetivos distintos. A organização criminosa caracteriza-se pela divisão de tarefas e pela estruturação interna voltada à prática reiterada de crimes, enquanto a associação para o tráfico exige apenas a estabilidade e permanência do vínculo entre dois ou mais agentes para a comercialização de entorpecentes. As provas colhidas indicam que os recorrentes não apenas estavam associados para o tráfico, mas faziam parte de uma estrutura criminosa mais complexa, com regras próprias, objetivos definidos e atuação articulada para garantir a continuidade dos crimes praticados pelo grupo. Essa distinção já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência, que reafirma a possibilidade de coexistência das condenações quando restar demonstrada a atuação organizada e estruturada dos réus no cometimento de crimes.

Por outra vertente, cumpre deixar destacado que malgrado os apelantes tentem fragilizar os elementos probatórios colhidos da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, nominando referidos elementos de prova erroneamente como “
interceptações telefônicas
”, tem-se que
,

ao revés da conotação que pretenderam dar
,
o conteúdo dos referidos aparelhos são idôneos e possuem força probatória não sendo considerados meros meios de obtenção de prova como sugeriram os apelantes.

Dessa forma, restando amplamente demonstrado nos autos que os apelantes integravam uma organização criminosa e que sua
s

atuações
estava
m
alinhada
s
ao funcionamento estrutural do grupo, inexist
indo, portanto,
qualquer fundamento jurídico para a absolvição pleiteada. As provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pelo delito
previsto n
o art
.
2o, §2o, da Lei n
.
12.850/2013, sendo certo que os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais, os relatórios de inteligência e os dados extraídos dos aparelhos celulares
apreendidos pertencentes aos
apelantes

delineiam um quadro probatório sólido e coerente.
Assim
, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, rejeitando-se a tese defensiva de ausência de provas e afastando-se qualquer alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Destar
te, a despeito de os apelantes

negarem integrar uma organização criminosa
, suas defesas
técnicas
não produzi
ram

qualquer

dado
pro
b
atório
capaz de infirmar a
consistente
prova acusatória produzida
na instrução processual
, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
ao
s

r
elatório
s
de
i
nvestigação e
a
e
xtração
e análise dos

d
ados
telemáticos obtidos nos
c
elular
es
apreendidos
.

Além disso
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso d
estas
em atribuir falsamente o delito de
integrar organização criminosa
ao
s
apelante
s
, daí por que as
declarações testemunhais
não podem ser desprestigiadas
unicamente
com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada p
elos recorrentes
.

Ainda sobre o tema,
deve ser asserido
que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em
in
criminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáve
is,
também
,
se mostra
m
a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa
que funciona
informal
mente
, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

E, no caso destes autos,
as
elementares
do delito de organização criminosa
fic
aram provadas

à saciedade, porquanto
houve a

associação de mais de quatro pessoas, com
evidente
divisão de tarefas entre o
s
apelante
s
e outros associados
, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para essa finalidade,
dentre outros.

Ademais
disso
, pelas declarações
das testemunhas

c
olhidas nestes autos
, verifica-se que, diferente
mente
do que aleg
aram

o
s
apelante
s
, as provas do delito de organização criminosa não
se consubstanciaram
somente
nos
diálogos
captados por meio da quebra de
dados
dos aparelhos telefônicos apreendidos
, cujo
acesso foi
a
utorizado judicialmente,
mas também em outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Da mesma forma, também não assistem razão aos apelantes quanto ao pedido de exclusão da causa de aumento d
o delito de
integrar
organização criminosa, descrito no
§ 2o do
art. 2o

da Lei n. 12.850/2013
.

A causa de aumento prevista no art
.
2o, §2o, da Lei n
.
12.850/2013 estabelece que a pena deve ser majorada de 1/6 a 2/3 quando houver emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. No caso concreto, há prova robusta de que a facção denominada Comando Vermelho de Mato Grosso fazia uso sistemático de armamento como meio de controle territorial, coerção de desafetos e manutenção da hierarquia interna, de modo a consolidar seu domínio sobre o tráfico de drogas e demais atividades ilícitas.

Os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos pertencentes aos apelantes
, os depoimentos de testemunhas e os laudos periciais comprovam que os membros da organização utilizavam armas de fogo para garantir a execução dos crimes e para assegurar a continuidade das atividades criminosas. As diligências realizadas na residência de Leomar de Oliveira
Cuqui
, por exemplo, resultaram na apreensão de uma carabina de pressão modificada para calibre .22
,
acompanhada de munição correspondente.

Esse fato, aliado aos relatos de que o veículo de propriedade
desse apelante
era utilizado pela facção para ações ilícitas, demonstra que as armas não eram apenas um instrumento acessório, mas sim um componente essencial do aparato criminoso

empregado pela organização para garantir sua supremacia e perpetuação no cenário delitivo.

Além disso, depoimentos de policiais que participaram da investigação confirmam que a organização criminosa possuía um arsenal à disposição de seus integrantes, utilizado tanto para a proteção das atividades do tráfico quanto para a execução de ordens internas da facção, incluindo homicídios contra desafetos e membros que descumprissem as determinações do grupo
.

As provas documentais também indicam que os líderes da facção determinavam a distribuição de armas entre os subordinados, conforme a necessidade
da at
ividade ilícita a ser realizada e, e
sse aspecto reforça a imprescindibilidade do armamento para a estrutura e o funcionamento da organização criminosa, justificando, assim, a incidência da majorante prevista na legislação.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é necessário que todos os membros da organização portem ou utilizem diretamente armas de fogo para que incida a causa de aumento de pena, bastando que o grupo criminoso, como um todo, faça uso de armamento para a consecução de seus objetivos ilícitos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PROVAS CAUTELARES E DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃ
O.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES
. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por organização criminosa, com base em provas cautelares e depoimentos judiciais, bem como a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes por organização criminosa foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.

3. A segunda questão em discussão é se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, deve ser afastada.

III. Razões de decidir

4. A condenação foi fundamentada em provas cautelares e depoimentos judiciais, que corroboraram os elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

5.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está fundamentada em elementos concretos
.

6. A revisão das premissas fáticas que justificaram a autoria e a materialidade, bem como a incidência da majorante do § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e o seu quantum de majoração encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

7. É vedada a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por organização criminosa pode ser fundamentada em provas cautelares, desde que corroborados por outros elementos probatórios. 2.
A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e a fração utilizada para sua majoração está amparada em elementos concretos que a justificam
. 3. É vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais pelo STJ, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 537.179/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2020;

STJ,
AgRg
no HC 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27.10.2023.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.030/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 18/11/2024.)
Destacamos

Assim
,
como
as provas colhidas indicam que o uso de armas de fogo era um dos instrumentos de atuação do Comando Vermelho, sendo essencial para a manutenção do tráfico de drogas e da estrutura hierárquica do grupo criminoso
, ainda
que
nem todos
os apelantes individualmente não tenham sido flagrados portando
ou na posse de
armas de fogo no momento de suas prisões, a realidade fática demonstra que estavam inseridos em uma organização que se valia sistematicamente desse recurso para garantir suas atividades ilícitas, motivo pelo qual se justifica a incidência da majorante.

Dessa forma, a argumentação defensiva de que não haveria prova suficiente para a aplicação da causa de aumento não merece acolhida, pois as provas colacionadas ao processo são consistentes ao demonstrar o uso de armamento pela organização criminosa em contexto de atuação permanente, fato que atrai a aplicação da majora
nte do art. 2o, §2o, da Lei n.
12.850/2013.

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais dos apelantes para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser
asserido que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar
os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aque
le pretendido pela apelante.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão

(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidade dos agentes e o nexo de casualidade quanto à prática dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, II, III, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Por outro lado, os apelantes Vinícius Aparecido e Leomar postulam, ainda, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso pessoal
, todavia, igualmente,
os
referidos pleitos não
merecem acolhimento.

A desclassificação da conduta prevista no art
. 33 da Lei n.
11.343/06 para aquela descrita no art
.
28 exige a demonstração inequívoca de que a droga apreendida
destinava-se
exclusivamente ao consumo próprio do agente. O art
.
28, § 2o, da referida lei estabelece critérios objetivos para essa análise, determinando que o juiz deve considerar
a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como seus antecedentes
.

No caso concreto, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelos laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas. O conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e confirmado em juízo evidencia que a droga não estava destinada ao consumo próprio, mas sim à mercancia, afastando a tese defensiva de desclassificação.

No que concerne ao apelante
Vinícius Aparecido
, os autos revelam que, no momento da abordagem policial, ele estava em posse de quantidade significativa de substâncias entorpecentes, além de insumos utilizados para o fracionamento e a embalagem da droga
, cumprindo asseverar que ele confessou em ju
í
zo estar comercializando entorpecentes
há um ano e nove meses
. Depoimentos colhidos na instrução criminal
apontam
que ele mantinha contato com outros indivíduos envolvidos na traficância, sendo flagrado em um contexto típico de comerciali
zação de drogas. Além disso, os diálogos extraídos com autorização judicial de aparelho celular d
emonstram diálogos nos quais Vinícius
Aparecido
menciona valores e combinações de entrega de entorpecentes, o que corrobora a tese acusatória.

É entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que a apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, aliada a outros elementos indicativos da destinação mercantil da droga, afasta a possibilidade de desclassificação para o art
.
28 da Lei n
.
11.343/06. Nesse sentido, a
simples alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para descaracterizar a traficância
. No caso d
o apelante
Vinícius
Aparecido
, as circunstâncias da apreensão, o local onde foi encontrado, a forma de acondicionamento da droga e as provas colhidas ao longo da investigação demonstram que ele exercia atividade típica de traficante, sendo inviável o reconhecimento da tese defensiva.

No tocante
ao apelante
Leomar
, a pretensão de desclassificação também não se sustenta diante do conjunto probatório
, pois ele
foi preso em posse de droga em circunstâncias que indicam a destinação comercial da substância, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem. Ade
mais, os elementos extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes
apontam que Leomar não apenas armazenava entorpecentes, mas também participava ativamente da distribuição da droga na região.

Dessa forma, conquanto a
defesa
argumenta
que a quantidade de entorpecentes apreendida com Leomar seria pequena e, por isso, insuficiente para caracterizar o tráfico
,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
quantidade de droga, por si só, não é fator determinante para a configuração do delito de tráfico, devendo ser analisada em conjunto com outras circunstâncias do caso concreto
. O fato de a droga estar fracionada, pronta para a distribuição, e de Leomar ser citado em diversas conversas relacionadas à traficância são elementos que reforçam sua vinculação ao comércio ilícito.

O
Supremo Tribunal Federal
já assentou que o crime de tráfico de drogas não depende de um critério quantitativo rígido, mas sim de uma análise global das circunstâncias da apreensão
, sendo imperioso destacar que, n
o caso em apreço, ainda que a quantidade apreendida isoladamente não seja expressiva, a forma de acondicionamento, os depoimentos colhidos e os demais indícios colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a destinação comercial da substância.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Noutra vertente, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida por Vinícius Aparecido e Leomar, ao revés destes que alegaram ser apenas usuários de drogas, todavia, não conseguiram demonstrar esse fato, como lhes incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação de ambos pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que diz respeito ao assunto, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da
substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Dessa forma,
não há que se falar em desclassificação da conduta
desses apelantes
para o delito previsto no art
. 28 da Lei n.
11.343/06
, uma vez que restou amplamente demonstrado que os apelantes não eram meros usuários, mas sim agentes envolvidos na traficância. O contexto da apreensão, a habitualidade da conduta e os elementos investigativos colhidos afastam qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil da droga, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro ângulo, tem-se, ainda, que o apelante Leomar postula o reconhecimento da não reincidência tendo em vista que teria decorrido o interregno superior a 5 (cinco) anos, desde a extinção da punibilidade do
Processo
n.
0000205-31.2018.811.0094.

Conforme visto, a controvérsia reside na contagem do prazo para fins de reconhecimento da reincidência, tendo em vista que o apelante Leomar argumenta que já se passaram mais de
cinco anos
desde a extinção da punibilidade no processo
0000205-31.2018.811.0094
, razão pela qual sua condenação anterior não poderia ser utilizada como fundamento para agravar sua pena na presente ação penal.

Nos termos do
art
.
64, I, do Código Penal
,
não se considera reincidente aquele que, após o cumprimento ou a extinção da pena, não comete outro crime no prazo de cinco anos
. O referido prazo, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, deve ser contado
a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória
para a acusação ou, no caso de extinção da punibilidade, do trânsito em julgado da decisão que a declarou
.

No caso concreto, ao analisar os autos, verifica-se que a extinção da punibilidade no
Processo
n.

0000205-31.2018.811.0094
foi declarada
em
05.05.2020, ou seja,
data inferior a cinco anos antes da prática do crime ora analisado
[dezembro de 2022 e janeiro de 2023], conforme decisão extraída do SEEU abaixo colacionada:

Dessa forma, ainda que o apelante sustente o contrário,
o prazo de cinco anos não se escoou integralmente antes da nova infração
, de modo que a sua condenação anterior ainda gera efeitos para fins de reincidência.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
o termo inicial do período depurador deve ser contado a partir da data da extinção da punibilidade e não do simples cumprimento da pena
. Assim, não basta que o condenado tenha cumprido a sanção anterior; é necessário que tenha transcorrido integralmente o prazo de cinco anos entre a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade e a nova infração penal.

No presente caso, os autos evidenciam que o crime pelo qual o apelante foi condenado nesta ação penal foi praticado
antes do transcurso do período depurador de cinco anos
, razão pela qual
o reconhecimento da reincidência deve ser mantido
.

Por derradeiro,
Eriton
Aparecido
pugna por sua absolvição
do crime de posse irr
e
gular de munição de uso permitido
m razão da atipicidade da conduta, argumentando que
foram apreendidos apenas
8
(
oito
)
munições de arma de fogo calibre .9mm
, em condições de uso, porém
não foi apreendida a
rma de fogo, circunstância que
torna
ria
a medida inofensiva, ou seja, sem potencial lesivo
.

O pleito
desse
apelante
, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, a conduta imputada
a
Eriton
Aparecido
foi de
ter em sua posse 8 (oito) munições de arma de fogo calibre .9mm.
A
propósito,
o tipo penal pelo qual ele foi condenado prevê como crime diversas figuras típicas, tratando-se de tipo penal misto alternativo, de modo que, ao praticar qualquer uma delas, o agente se sujei
ta às penas previstas no art. 12
Lei n. 10.826/2003, assim redigido:

Art. 1
2
.
Possuir
ou
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório
ou munição
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Negritamos.

Anote-se, também, ainda nesse diapasão, que o delito imputado
a

Eriton
Aparecido

é de mera conduta, uma vez que independe da ocorrência de efetivo
prejuízo para a sociedade; de perigo abstrato, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de
ter em sua posse
ilegalmente munições acarreta perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e permanente, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições.

Por consequência,
deve ser reconhecido que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam:
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
,
ainda que isoladamente, configura
crime de posse irregular de munição de uso permitido
.

Além
do mais
, não se pode olvidar, em relação a temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos
, ou que sejam apreendidas apenas munições sem arma de fogo
; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação do apelante malfere o postulado da intervenção mínima.

O
entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA.
IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019.)

2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28.9.2021,
DJe
de 4.10.2021)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a
segurança pública e a paz social
,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020,
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Sendo assim, é imperativo reconhecer que, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que
Eriton
Aparecido
praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 1
2
da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso que
esse
apelante

tinha em sua posse oito
munições intactas.

Já sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que, embora tenham sido apreendidas apenas
oito
munições e não tenha sido apreendida a arma de fogo, não seria o caso de aplicar o entendimento de que
“a apreensão de uma única munição de calibre .38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-la, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(N.U 0002798-83.2017.8.11.0024, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023), pois as munições foram apreendidas num contexto de investigação de
organização criminosa, tráfico de drogas e
associação criminosa e
tráfico de drogas
, ocasião em que, durante a realizaç
ão das buscas foram encontradas
2 (duas) porções de substância análogas à maconha acondicionadas em invólucros plásticos, 1 (um) pino com resquícios de substancia análoga à pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.658,00 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais),

além da 8 (oito) munições de arma de fogo calibre .9mm e 3 (três) e
dichavadores
(objetos utilizados para trituração e preparo de drogas) e um aparelho celular.

Portanto,
fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
, até
porque não
há que se falar em mínima ofensividade da conduta
do apelante
, pois, como dito alhures, não se trata de

situação excepcional e as ci
rcunstâncias

concretas do caso
não demonstram a inexpressividade dos atos ilícitos praticados por ele.

C
onfirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de munição [4 (quatro) projéteis de calibre .380], desacompanha de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas.”
(N
.U 0017999-90.2019.8.11.0042, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023)

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação
de
Eriton
Aparecido
, uma vez que é impossível taxar como irreleva
nte/inexpressiva a sua conduta.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s

interpostos
por

Vinicius Aparecido Lima de Oliveira, Gustavo Rocha de Jesus, Otavio Rocha de Jesus, João Victor Batista Almeida, Cristiane Pereira dos Santos, João Paulo da Silva, Regiane Rabelo da Silva, Catarina Amorim,
Leomar de Oliveira
Cuqui

e
Eriton
Aparecido de Souza,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025